Tribunal: TJMT
Processo: 0011606-14.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011606-14.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA DA SILVA BASTOS - CPF: 344.079.363-04 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO – CORREÇÃO
MONETÁRIA – SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. 2.
A falta de habilitação do condutor do veículo não configura agravamento no risco quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que culminou em seu óbito. 3. Conforme enunciado da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129993-2/001, Relatora: Desa. Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança Seguro c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada contra o apelante por RITA DA SILVA BASTOS,

considerando que a perda completa de um tornozelo gera o direito a indenização de R$3.375,00; e que, no presente caso, a perda da requerente corresponde a 48%, deve a mesma ser indenizada no grau médio 50%), com o recebimento de indenização no valor de R$1.687,50, portanto, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.687,50 com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. A sentença condenou ainda o Banco, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id.
125491267)
.

O Banco inicialmente alega a ocorrência da prescrição, já que entre a data do sinistro (14/08/2013) e o ajuizamento da ação (2015), se passaram mais de dois anos.

Sustenta que
“nas condições gerais do referido seguro, consta perda do direito, se o segurado de qualquer forma agir com imperícia e contribuir para o agravamento de risco eminente a sua própria vida”
e, no caso, a segurada não possuía CNH, e esse fato gerou o agravamento do risco com sua conduta, o que exclui a seguradora do pagamento de qualquer indenização securitária. Portanto,
“os atos ilícitos ou contrários à lei excluem a cobertura, competindo ao segurado, abster-se, enquanto vigorar o contrato, de tudo quanto possa aumentar os riscos, sob pena de perder o direito ao seguro”
.

Afirma que há evidente equívoco no termo inicial da correção monetária, pois o magistrado fixou
“a atualização a partir do evento danoso. Contudo, tal entendimento não merece prevalecer, pois o início da contagem deve coincidir com o ajuizamento da ação”,
já que não houve a
viso de sinistro,
“tendo somente notícia do evento quando da propositura da presente demanda, logo, não pode prosperar a fixação de correção da data do evento danoso”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja esta cassada
“por evidente error inprocedendo, uma vez que fora configurada a clara prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, II do NCPC”
; ou então,
“por ter havido agravamento do risco pela parte recorrida, ao conduzir o veículo segurado, sem possuir CNH
”, seja o pedido julgado improcedente. Alternativamente, pede que o marco inicial da correção monetária seja a data da propositura da ação. (Id. 125491267).

Nas contrarrazões presentes no Id. 125491267 - Pág. 186, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

RITA DE CASSIA BASTOS ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de BANCO ITAUCARD S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a autora, em breve síntese, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14 de agosto de 2013, tendo suportado fratura exposta da perna direita e trauma na bacia, incidindo em vários gastos com medicação; que recebeu auxílio doença junto ao INSS em decorrência do sinistro ocorrido; e que a ré lhe negou o pagamento da indenização securitária a que fazia jus, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de indenização por danos materiais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a seguradora requerida apresentou contestação, alegando prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

A parte autora impugnou a contestação.

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e requereram a realização de prova pericial.

O feito foi saneado às fls. 154/156, quando afastada a alegação de prescrição e determinada a produção de prova pericial.

O laudo pericial aportou às fls. 180/183 e foi homologado às fls. 123

As partes apresentaram memoriais finais e os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução processual, impõe-se o imediato julgamento da lide que, nos termos do laudo pericial homologado (sem interposição de qualquer recurso), deve ser julgada parcialmente procedente

É que, como se infere das conclusões periciais, a requerente apresenta invalidez permanente, mas parcial, no percentual de 48%.

Colaciono:

“(...)

LIMITAÇÃO DE MOBILIDADE DO TORNOZELO DIREITO

(...)

O RECLAMANTE APRESENTA SEQUELA DE FRATURA DOS OSSOS DA PERNA DIREITA, COM INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE

(...)

TORNOZELO DIREITO COM DANO DE 48% - MÉDIO”

Portanto, demonstrado, à saciedade, que a autora possui uma limitação física que teve origem no sinistro.

De outra banda, também restaram cabalmente comprovados nos autos a contratação do seguro e a ocorrência do acidente narrado.

Desse modo, observa-se que a autora comprovou seu envolvimento em sinistro, bem como o elo entre o propalado acidente e a incapacidade permanente, o que configura o nexo de causalidade.

Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 48% do tornozelo direito.

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora

O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente.

Ademais, não há controvérsia entre as partes quanto à necessidade de observância dos termos da Tabela da SUSEP para que o pagamento seja feito de modo proporcional ao grau da lesão.

Ante tal, considerando que a perda completa de um tornozelo gera o direito a indenização de R$3.375,00; e que, no presente caso, a perda da requerente corresponde a 48%, deve a mesma ser indenizada no grau médio /50%), com o recebimento de indenização no valor de R$1.687,50.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, decreto a extinção do feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$1.687,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

O problema do
termo inicial d
o prazo prescricional
da pretensão indenizatória d
o
seguro
, nos casos de invalidez permanente,

já foi apreciado e decidido pelo eg.
STJ,
inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo, restando assim sedimentada a orientação daquela Corte:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em eu o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. Recurso especial desprovido (STJ – Segunda Seção – Resp nº 1.388.030 – MG (2012/031069-1) – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgamento em 11.06.2014)
.

A
ciência inequívoca
, em regra,
ocorre a partir do laudo médico que atest
a
a invalidez

permanente da vítima
, porque, antes disso, o segurado se põe a perguntar a si próprio: será que ainda vou andar, manipular objetos, poder trabalhar com planejamento e execução de atividades? A minha lesão tem remédio? Será que estou definitivamente inválido, inútil?

O
acidente ocorreu em
14/08/2013,
conforme o Boletim de Ocorrência

vinculado ao Id. nº 125491265 – pag. 25/28)
,

e primeiro Laudo Pericial, elaborado pelo IML e elaborado de 8/11/2013, em resposta aos quesitos: “resultou debilidade permanente de membro” e “resultou incapacidade permanente para o trabalho”, respondeu que “depende de exame complementar” (Id. 125491265 – pag. 29/33).

O Laudo Pericial, atestando a invalidade permanente, foi realizado a pedido de Juízo e está datado de 14/11/2017 (Id.
125491267 – pag. 128/138)
, sendo que a
aç
ão indenizatória foi ajuizada em 2015; assim, o que resta comprovado nos autos é que a autora/apelada somente teve ciência da invalidez permanente quando da realização da perícia médica.

A simples menção no laudo médico pericial de que a incapacidade se iniciou a partir do momento do trauma, não é suficiente para confirmar que a apelada, desprovido de conhecimento médico ou de qualquer instrução técnica na área, soubesse de forma exauriente estar permanentemente incapacitada, pois,
“para se afirmar que uma lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos médicos
” (STJ - REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).

Assim, no caso, pode-se concluir que a ciência inequívoca da autora/apelada se deu em 14/11/2017, após o ajuizamento da presente ação, pelo que não tem cabimento a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, a negativa da Seguradora reside no fato de que a condutora/assegurada não possuída Carteira Nacional de Habilitação quando ocorreu o acidente.

Em que pesem as ponderações do Banco/apelante, não há nos autos qualquer prova de que a ausência da CNH teria contribuído para a ocorrência do acidente, pelo contrário.

Constou do Boletim de Ocorrência o seguinte:

“A condutora do veículo 1 placa (JZQ 0173), trafegava na Rua Amazonas (via preferencial), quando no cruzamento com a Rua 07 de Setembro (placa sinalização pare), a condutora do veículo 2 (placa OAC 4264) veio a adentrar a via colidindo com o veículo 1 causando danos materiais em ambos os veículos. Na colisão a condutora do veículo 1 (placa JZQ 0173), veio a cair no solo e a sofrer escoriações e fraturas em uma das pernas.

O veículo 1 (placa JZQ 0173) fora encaminhado ao pátio (...) a condutora não possuía CNH; o veículo 2 (placa OAC 4264) fora entregue ao respectivo proprietário” (Id. 125491265 – pag. 28)

A falta de habilitação para condução de veículo automotor, embora seja incontroverso nos autos que a segurada não possuía CNH, tal fato, por si só, não implica no agravamento do risco, já que, não fosse o fato da incidência do fato gerador do seguro de vida contratado, o entendimento pacífico do eg. STJ é no sentido de que a ausência de CHN do segurado constitui mera infração administrativa e não configura agravamento intencional do risco apto a afastar a obrigação de indenizar do Banco.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO (...). Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora (...)." (STJ, Agem no AREsp 990.103/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 09/02/2017.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO - AGRAVAMENTO DO RISCO - INOCORRÊNCIA. - A condução de veículo sem habilitação, por si só, não enseja a ocorrência de aumento de risco contratado, devendo ser comprovado o nexo causal entre a inabilitação e o risco ocorrido, o que afasta a aplicação da norma contida no artigo 757 do CC/02, afigurando a ausência de habilitação mera infração de natureza administrativa ou penal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.051011-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019.)

O que se constatou nos autos, numa análise criteriosa em relação a prova produzida é que o veículo adentrou a preferencial e acertou o veículo da autora/apelada, e o fez porque, desrespeitando as regras insertas no Código de Trânsito, não respeitou a preferencial da via nem obedeceu a sinalização de “pare” existente no local.

Com relação ao termo inicial dos juros e correção, o STJ já consignou que a correção se dá a partir do dia da celebração da apólice até o do efetivo pagamento do seguro, pois deve refletir o valor contratado atualizado.

No caso, a correção se dará a partir da celebração do contrato do seguro. Já os juros de mora são aplicados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - PAGAMENTO DEVIDO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ - PREVISÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 632 DO STJ. A falta de habilitação do condutor do veículo não configura agravamento no risco quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que culminou em seu óbito. Tratando-se de invalidez permanente parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro. Conforme enunciado da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129993-2/001, Relatora: Desa. Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020.)

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para fixar que a correção monetária incida a partir da celebração do contrato de seguro.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022